Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700896-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PATRICIA PEREIRA CAETANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PATRICIA PEREIRA CAETANO DE SOUZA, contra decisão proferida em Audiência de Custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente a fim de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar o meio social (ID 54898090 – p. 39/41). Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 11/01/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, §1o, III, do Código Penal. Aduz inexistir substrato para se negar a restituição da liberdade, especialmente porque não há laudo de exame de corpo de delito da ofendida, que possa demonstrar a materialidade do crime. Afirma que as mídias juntadas aos autos não demonstram, de forma cabal, a incidência da natureza grave, a qual deve ser verificada por médico ou perito. Alega que a paciente é primária e possui endereço fixo para eventuais intimações. Ressalta a ausência de periculosidade acentuada e a desproporcionalidade do decreto prisional, sendo suficiente o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão ou até mesmo de monitoração eletrônica. Assevera que, caso condenada, a paciente dificilmente terá como regime prisional o fechado, de modo que, caso permaneça segregada, estará em situação mais grave do que aquela possivelmente fixada na sentença. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e a necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 11/01/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §1o, III, do Código Penal (ID 54898090 – p. 4). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria. Nesse particular, vejam-se, respectivamente, os depoimentos dos agentes policiais (Lizandra França de Souza Silva e Maykon Anderson da Silva), bem como da testemunha Aline Ribeiro dos Santos: (...) encontrava-se em patrulhamento quando foram acionados via copom para atender uma ocorrência em tese de vias de fato. Deslocaram-se para a quadra 205, cj. 19, em via pública do Recanto das Emas. Quando chegaram os transeuntes apontaram para uma mulher dizendo que ela havia agredido outra, inclusive com uma mordida em seu dedo. Abordaram a posteriormente identificada como Patrícia, que estava bastante embriagada e sem condições de dizer sobre o ocorrido. Informa que a autora alegava que a outra mulher que teria iniciado a briga e por isso realmente teria revidado e agredido ela. Do outro lado da rua estava a Kenia que teria sido agredida por Patrícia segundo as informações dos populares. Foram até a Kenia e realmente constataram uma grande lesão em seu dedo, aparentemente tendo sido arrancado parte dele. Kenia disse que hoje teria mandado uma mensagem para o esposo de Patrícia através do Whatsapp. E, por isso, a Patrícia, embriagada, chegou e foi direto agredindo a Kenia. Esta disse que tentou se defender, mas certo momento Patricia mordeu o seu dedo e arrancou um pedaço dele. Ante a situação, trouxeram as duas para a Delegacia. Patrícia não tinha lesões fortes aparentes, apenas com parte próxima ao lado um pouco roxa. (ID 54898090 – p. 5; grifo nosso) (...) declarou que patrulhava com sua equipe e foram acionados via copom para atender uma ocorrência e uma briga entre duas mulheres. Foram para a quadra 205, cj. 19, em via pública do Recanto das Emas. Lá, encontraram as duas mulheres que teriam brigado, sendo que uma delas, a Kenia estava com uma extensa lesão em seu dedo, supostamente devido a uma mordida que Patrícia teria praticado e arrancado parte do membro. Trouxeram as duas para a Delegacia para as providências cabíveis. Na Delegacia a SAMU foi acionado e Kenia foi levada ao Hospital. Patrícia encontrava-se visivelmente embriagada e sem condições de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. (ID 54898090 – p. 6; grifo nosso) (...) é amiga da Kenia a qual foi agredida na data de Estava junto a Kenia e a filha dela em um Espetinho situada quadra 205 do Recanto das Emas. De repente, a Patrícia que é conhecida da quadra chegou e se aproximou e começou a xingar a Kenia de piranha e vagabunda. Logo em seguida, quando estavam saindo do espetinho, a Patrícia foi para cima de Kenia e passou a agredi-la com tapas e socos e depois conseguiu dar uma mordida no dedo da Kenia. Esta mordida arrancou um pedaço do dedo de Kenia. Kenia ligou para a polícia que chegou no local. Os policiais trouxeram todos, inclusive Kenia e Patrícia para a Delegacia. Na Delegacia, Kenia foi atendida pelo SAMU e conduzida ao Hospital de Ceilândia. Acompanhou a Kenia no hospital e o médico falou para Jenia que a mordida arrancou um pedaço do osso da cabeça do dedo. (ID 54898090 – p. 13; grifo nosso) Com efeito, embora ainda não tenha sido juntado o laudo de exame de corpo delito, nem mesmo relatório de atendimento médico hospitalar, as declarações prestadas pelos agentes policiais – que, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade – permitem concluir que havia uma grande lesão no dedo da vítima, tendo sido arrancada parte dele, razão pela qual ela foi encaminhada imediatamente ao hospital. Aliás, a imagem de ID 54898090 demonstra, de modo inequívoco, a extensa lesão, tal como asseverado nos depoimentos supratranscritos, sendo despicienda, neste átimo processual, qualquer declaração médica para atestar a gravidade do ferimento. Além disso, embora não tenha sido possível a oitiva da vítima na Delegacia, já que fora prontamente encaminhada ao Hospital Regional da Ceilândia, na mídia acostada ao ID 54898090 – p.15 a ofendida claramente relata a agressão praticada pela ora paciente, mostrando, inclusive, a grave lesão sofrida. Ademais, conforme informado pelo policial, agente condutor do flagrante, transeuntes apontaram para a mulher (acusada), dizendo que ela havia agredido outra (vítima), inclusive com uma mordida em seu dedo, o que, ao contrário do que sustentado pela defesa, denota a existência de indícios suficientes de autoria. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, além de se garantir a integridade da ofendida. Isso porque, a prática delitiva narrada demonstra a gravidade concreta da conduta, uma vez que a acusada, por mero ciúmes, teria, em via pública, sem qualquer temor, agredido a vítima com mordidas a ponto de arrancar parte de seu dedo da mão. E, como bem pontuado pelo d. juiz, na audiência de custódia, “o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento altamente periculoso da paciente. Destaca-se que, eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. As condições pessoais do agente, tais como primariedade e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Mister frisar, ainda, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Mesmo que eventual pena imposta seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4°, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Verificado o ímpeto delituoso do paciente, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1728935, 07258971720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, sendo a pena máxima cominada ao delito superior a 04 (quatro) anos de reclusão, a aplicação de medida mais gravosa é expressamente autorizada pelo art. 313, I, Código de Processo Penal. Dessa forma, evidenciado que a liberdade da paciente coloca em risco a integridade física da ofendida e, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora